Tribunal: TJMT
Processo: 1042080-73.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042080-73.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIO ROGERIO DA SILVEIRA - CPF: 032.741.238-03 (RECORRENTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1042080-73.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá /
MT

Recorrente(s):

Claudio Rogerio da Silveira

Recorrido(s):

Tim
S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/02/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REJEITADA
. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. CONTRATO COM CÓPIA DO DOCUMENTO PESSOAL DO AUTOR.

AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO
.
CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A
preliminar de incompetência do juizado especial por necessidade de realização de perícia grafotécnica deve ser rejeitada, pois sendo a prova juntada aos autos suficientes para o julgamento da causa há que se afastar a preliminar suscitada. Aliado ao fato, de que, além do contrato, foi juntada a cópia do documento pessoal do consumidor.

·

Contrato assinado

Documento pessoal da parte autora apresentado no ID 195290163:

2. No presente caso,

a cessionária de crédito colaciona em sua defesa o contrato, devidamente assinado pelo Reclamante, com cópia de seu documento pessoal, telas de cadastro e fatura, o que a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e a origem da obrigação.

3.
Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação,
nos valores de R$129,99 e R$116,99 totalizando o valor de R$246,98
disponibilizado no dia 20/03/21
, e ausente à prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

5. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

6.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Posto isso, proponho, rejeitar as preliminares e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e, via de consequência,
condenar
a parte reclamante ao pagamento de R$ 512,34 em prol da parte adversa, a título de indenização por litigância de má-fé, devidamente corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata
, a partir da propositura da ação, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da publicação desta sentença, além de honorários advocatícios, em prol do patrono da parte adversa, no valor de R$ 1.024,69, em decorrência da má fé, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.”.

7. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024